Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DO ACÓRDÃO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. A ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, somente tem procedência se houver evidente contrariedade entre o julgado e a norma jurídica, ou se a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, for contrária ao dispositivo legal apontado, sendo certo que a existência de interpretação controvertida nos tribunais não ampara a pretensão rescisória.
3. Inaplicável a norma dita violada, que estabelece o prazo prescricional trienal para as ações de enriquecimento sem causa e de reparação de danos (art. 206, § 3o, IV e V do Código Civil) porquanto a condenação foi lastreada em cobrança de empréstimos contratado verbalmente, cujo prazo extintivo é decenal (art. 205 do Código Civil).
4. Embargos de declaração providos em parte. Omissão suprida.